Tribunal: TCU
Processo: 040.727/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3786/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.727/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Watson Moreira (XXX.712.446-XX); Jose Bezerra de Albuquerque (XXX.655.404-XX); Jose Claudio Quintao (XXX.320.886-XX); Jose Francisco Mallmann Junior (XXX.316.890-XX); Jose Mario Rodrigues de Araujo (XXX.795.741-XX); Jose dos Santos Lima (XXX.090.812-XX); Josiedson Nascimento de Moura (XXX.595.164-XX); Josimari Fernandes de Oliveira (XXX.046.221-XX); Josue Espindola (XXX.462.259-XX); Juliana Martino Ramos (XXX.657.601-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.